Tribunal: STF
Processo: ARE 933856
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO ACOLHIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.  Constata-se que foi proferida decisão pela Turma de Uniformização reconhecendo o direito pleiteado pelo ora embargante nas razões de seu recurso extraordinário, motivo pelo qual não há como deixar de reconhecer o prejuízo do recurso pela perda superveniente do seu objeto.



    2.  Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo interno e julgar prejudicado o recurso extraordinário.